Tribunal: TCU
Processo: 043.250/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4396/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.250/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pedro Alves de Lima Junior (XXX.707.090-XX); Ricardo Cancio da Silva (XXX.715.728-XX); Roberto Aparecido Casseli (XXX.419.278-XX); Rodrigo Lourenco Hammes (XXX.502.257-XX); Ronaldo Rodrigues dos Santos (XXX.187.647-XX); Sergio Abrantes Lisboa (XXX.761.207-XX); Silvia Maria Rodrigues (XXX.436.136-XX); Silvia Regina Skau (XXX.858.969-XX); Solange Pereira de Paiva (XXX.695.759-XX); Tatiana da Fonte de Abreu (XXX.452.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.